Tribunal: TJSP
Processo: 2096687-34.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL COM BASE NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REVOLVIMENTO DE TESE JÁ ANALISADA E REFUTADA EM TRÊS JULGAMENTOS ANTECEDENTES (SENTENÇA, APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES), SEM QUE SE TROUXESSE NESTA DEMANDA QUALQUER ELEMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. Conjunto probatório robusto a demonstrar a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL COM BASE NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REVOLVIMENTO DE TESE JÁ ANALISADA E REFUTADA EM TRÊS JULGAMENTOS ANTECEDENTES (SENTENÇA, APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES), SEM QUE SE TROUXESSE NESTA DEMANDA QUALQUER ELEMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. Conjunto probatório robusto a demonstrar a prática do crime de tráfico. Apreensão de 1,17g de cocaína, divididos em 4 porções, quando o acusado as transportava para entrega a terceiro. Circunstâncias do caso concreto que permitem afastar hipótese de uso pessoal a partir apenas da quantidade de estupefaciente apreendido com o réu no momento da abordagem. Modus operandi típico da traficância, na modalidade "disk-drogas" narrada em denúncia anônima feita à polícia, indicando o apelido do réu e o carro com que realizava as vendas por telefone e entregava aos clientes as quantidades por eles solicitadas. Acusado encontrado na condução do veículo apontado e que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial e "dispensou" as drogas, tendo admitido informalmente a traficância. Palavras dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, firmes e coerentes, em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive auto de apreensão, laudo toxicológico e perícia do conteúdo do celular do réu, a indicar negociações de entorpecentes em pequenas quantidades. Negativa de autoria isolada no conjunto probatório.
Pedido revisional indeferido.